Tribunal: TJSP
Processo: 1028751-47.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- Inadequação da via eleita - O atual Estatuto Processual Adjetivo retirou do ordenamento jurídico a ação autônoma de exibição de documentos – Pretensão passível de ser obtida de forma antecedente, através da produção antecipada da prova ou em caráter incidental no processo principal – Carência de ação reconhecida

Ementa:
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- Inadequação da via eleita - O atual Estatuto Processual Adjetivo retirou do ordenamento jurídico a ação autônoma de exibição de documentos – Pretensão passível de ser obtida de forma antecedente, através da produção antecipada da prova ou em caráter incidental no processo principal – Carência de ação reconhecida de ofício – Extinção da ação sem resolução do mérito.

Recurso prejudicado, com determinação de extinção da ação.